Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. DINÂMICA DOS FATOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 2.121,00 (dois mil cento e vinte e um reais), a título de danos materiais, referente ao pagamento da franquia do seguro para conserto do veículo. Narrou que trafegava com seu veículo quando foi atingido na lateral pelo veículo do requerido, que avançou o sinal de parada obrigatória – placa de PARE, causando danos em seu veículo. Informou que o requerido se evadiu do local, momento em que acionou a polícia. Relata que o prejuízo suportado foi de R$ 2.121,00 (dois mil cento e vinte e um reais), referente ao pagamento da franquia do seguro.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63221577).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, por ocasião dos fatos, firmaram acordo no sentido de que o requerente iria lhe prestar auxílio quanto a parte dos custos para reparar os danos ocasionados em sua motocicleta, o que reforça a ideia de que não deu causa ao acidente. Argumenta que, de acordo com as avarias em cada um dos veículos, resta claro que não foi o causador do acidente; se assim o fosse, a parte da frente de sua motocicleta estaria danificada. Aduz não ter se evadido do local e que o boletim de ocorrência foi feito sem o seu conhecimento. Alega que além dos gastos com a motocicleta, teve gastos com saúde, sendo que a imposição do pagamento é excessivamente onerosa comparada aos danos que teve que suportar sozinho e às suas condições financeiras, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a extinção do feito, sob o fundamento de que foi firmado acordo entre as partes no sentido de que cada parte arque com seu prejuízo.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado analisar os demais elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar de que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 36 do CTB, dispõe que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
9. No caso, o conjunto probatório juntado aos autos (fotografias de ID 63221483 - carro do requerente com avarias na lateral e na parte dianteira direita, fotografia de ID 55600652 - motocicleta do recorrente com avarias na dianteira esquerda - ID 63221517) corrobora com a versão dada pelo autor de que já se encontravam transitando na via preferencial quando o automóvel foi abalroado pelo veículo do requerido, o qual não respeitou o sinal de PARE e adentrou a via preferencial onde transitava o requerente.
10. O recorrente não provou que as partes entabularam qualquer tipo de acordo por ocasião dos fatos, tampouco a impossibilidade de retratação dele. Quanto aos eventuais gastos com saúde, estes não foram objeto de pedido contraposto, no momento oportuno, não sendo, portanto, objeto dos autos. Eventual ausência de condições financeiras da parte não são hábeis a afastar o dever de reparar os danos causados em decorrência do ato ilícito praticado.
11. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, adentando a via onde trafegava o requerente e dando causa à colisão. A diferença entre o porte dos veículos envolvidos no acidente não exime o condutor da motocicleta de conduzir o veículo em observância às regras de trânsito. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo requerente.
12. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o requerente comprovou o pagamento da importância R$ 2.121,00 (dois mil cento e vinte e um reais), a título de franquia para o conserto do veículo (ID 63221494), sendo suficiente para se aferir a quantificação da indenização, de forma que não há reparo a se fazer. A reparação de dano material é objetiva, no sentido de que o “quantum” fixado depende da extensão do dano, não sendo o caso de fazer juízo de proporcionalidade nesse ponto.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.